Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DO MEIOS PROCESSUAIS TÍPICOS. CASO DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. As assim denominas medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inc. VI, do Código de Processo Civil, constituem autorização concedida ao magistrado para compelir qualquer das partes a cumprirem com as determinações judiciais, ficando a seu prudente critério definir qual a medida mais adequada ao caso concreto e, nesse sentido, pode adotar, como o próprio enunciado prescreve, aquelas de caráter indutivo, coercitivo, mandamental, podendo, inclusive, sub-rogar-se na pessoa do devedor para praticar atos que a rigor lhe competiam.

2. A adoção de tais medidas executivas, porém, pressupõe a efetiva comprovação de que as medidas típicas previstas no Código de Processo Civil foram todas adotadas e não lograram o fim almejado e, de outro lado, que as medidas atípicas pleiteadas sejam idôneas e razoáveis ao alcance desta mesma finalidade.

3. No caso dos autos, o recorrente não demonstrou a adoção das medidas ordinárias à satisfação de seu crédito, limitando-se a consignar que “enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora”, circunstância que, evidentemente, não é suficiente para autorizar as medidas tão gravosas pleiteadas nestes autos.
4. Recurso conhecido e improvido.